Tribunal: TJMT
Processo: 0005020-87.2017.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

Recurso Inominado:

0005020-87.2017.8.11.0003

Data do Julgamento:

06/09/2022

Origem:

Sexta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

Recorrente:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido (a):

MARIANA WACHTMANN DE ARAÚJO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE. DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
. EQUOTERAPIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES PÚBLICOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS QUE NÃO EXCLUI O MUNICÍPIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Ministério Público em favor de Mariana Wachtmann de Araújo, para compelir o Município de Rondonópolis a disponibilizar à paciente sessões de equoterapia, em razão do diagnóstico de atraso neuro psicomotor e fenótipo compatível com a da síndrome sob CID Q87.3 (síndromes com malformações congênitas com hiper crescimento precoce), julgado procedente na origem.

2.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado.

3.

Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal.

4.

De outro norte, cediço que a "Reserva do Possível" somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual.
In casu
, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado.

5.

A divisão de competências do SUS não exime os demais entes públicos de custear o tratamento médico dos cidadãos, porquanto uma norma administrativa não pode se sobrepor à Constituição Federal.

6.

Assim, comprovada carência de recursos da parte autora e a necessidade das medicações requeridas na inicial, a procedência do pedido é medida que se impõe.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Ministério Público em favor de Mariana Wachtmann de Araújo, para compelir o Município de Rondonópolis a disponibilizar à paciente sessões de equoterapia, em razão do diagnóstico de atraso neuro psicomotor e fenótipo compatível com a da síndrome sob CID Q87.3 (síndromes com malformações congênitas com hiper crescimento precoce), julgado procedente na origem.

Em sede recursal, o Município pugnou pela declaração de ilegitimidade passiva, subsidiariamente pela improcedência da presente demanda, uma vez que não dispõe de dotação orçamentaria suficiente para fornecer a obrigação pretendida.

Parecer escrito do Ministério Público pugnando pelo DESPROVIMENTO do recurso (id nº 104797985).

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao
reconhecimento da necessidade de o demandado fornecer o tratamento adequado a autora
, não há dúvidas, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Outrossim, destaco que no caso em apreço, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município, notadamente quando é de saber geral que a saúde e a assistência pública são de competência administrativa compartilhada entre os entes da federação, ou seja, de atribuição comum e solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

Ademais, o Sistema Único de Saúde, não elimina ou diminui, e tampouco hierarquiza e/ou estabelece grau supletivo ou subsidiário entre os entes públicos em matéria de saúde e assistência pública, porquanto possui como viga mestra a “
conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população, ex vi do disposto no artigo 7.º, da Lei n.º 8.080/1990”.

Assim, está claro que o Município é legítimo, pois, solidariamente aos demais entes, deve propiciar a saúde aos administrados, em cumprimento ao art. 23, II, Constituição Federal.

Reforçando sua jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:

Tema 793: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"

Do mesmo modo, no concernente à ausência de previsão orçamentária e a reserva do possível, tais argumentos não constituem óbice ao dever da administração de prestar assistência à saúde e não podem ser utilizados para justificar gestões ineficientes, pois as políticas públicas que não concretizam os direitos fundamentais inerentes à dignidade da pessoa humana desatendem o mínimo existencial, assegurado pela Carta Magna.

Ademais, alegar a escassez de recursos para se eximir de fornecer o tratamento solicitado pela parte autora sobrepõe o interesse financeiro da administração ao direito à vida e à saúde daquele que necessita ser assistido.

Por fim, no que tange a divisão de competências estabelecida pelo SUS, no âmbito administrativo, não tem o condão de afastar a responsabilização solidária em matéria de saúde pública, o que inclui não só o acesso a tratamento médico adequado, como também o fornecimento de medicamentos e realização de cirurgias. Isso porque a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido pelo art. 196 da CF. Por tal razão, questões de ordem principiológica e/ou orçamentária não podem se sobrepor às disposições constitucionais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

Deixo de condenar o Município Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Deixo, também, de condenar o
Município

ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o autor é assistido pelo Ministério Público, notadamente, quando a condenação em verba honorária imputaria um novo ônus à coletividade, conforme Súmula 421 do STJ.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022